Tribunal: STF
Processo: HC 251065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE NA ESPÉCIE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL E BASEADA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS CAPTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2025, por Marcelo Jose Cruz e outros, advogados, em benefício de Simone Souza Simões, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 849.423, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEGRAVAÇÃO DA TOTALIDADE DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    2. A quebra do sigilo telefônico foi requerida pelo Ministério Público estadual após o recebimento de informações sobre um grupo de criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital encarregados de distribuir drogas em São Vicente, no Estado de São Paulo. O sigilo telefônico da ora agravante foi motivado pelo encontro de indícios de sua participação nas atividades da organização criminosa, o que forneceu fundamentação suficiente para a adoção da medida para a continuidade das investigações. 



    3. O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte é no sentido de não reconhecer constrangimento ilegal provocado pela ausência de transcrição ou degravação integral da interceptação telefônica, sendo suficiente a redução a termo dos trechos que embasam a denúncia e a disponibilização da integralidade das gravações às partes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal em razão de eventuais nulidades na interceptação telefônica realizada no curso da ação penal.



    Afirmam que a interceptação telefônica, quanto à paciente, teria sido realizada como uma “procura especulativa” de provas, sem indícios de autoria e participação preliminares que justificassem a medida, o que caracterizaria o denominado “fishing expedition” e desvio de finalidade. Apontam que, na espécie, “não se investigou um fato determinado, estigmatizou-se a pessoa da paciente, companheira de Jonas dos Santos Júnior, vulgo ‘Pixote’ –, para assim descobrir se estava praticando algum fato que pudesse ser tido como delito apenado com reclusão. Ora, inaugurou-se então sobre a paciente o direito penal do autor”.



    Alegam ter sido a interceptação telefônica determinada com base em “genéricas motivações” e ter o juízo de origem se restringido a “repetir textualmente o teor de cada fundamentação concernente as renovações da medida invasiva”. Ponderam ter sido decretada a “mais invasiva das medidas restritivas de direitos fundamentais com o objetivo de galgar e investigar a paciente – a qual, repita-se: se encontrava fora do eixo criminoso, sendo esta residente de Santos, não participante de qualquer atividade em comunidade carente de São Vicente – pelo único fato de ter vínculo afetivo com Jonas dos Santos Júnior. E a cada deferimento da interceptação telefônica, sequer se fazia alusões ao que a paciente fazia de fato criminoso”.



    Ressaltam que haveria “desigualdade de armas em razão da degravação de forma resumida e gravação somente dos áudios que interessam para a acusação além da extração dos dados ter ocorrido por profissional não autorizado por lei”, em contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que geraria a nulidade por derivação de todo o conjunto probatório subsequente.



    Estes os pedidos:



    “(...) a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, ante a documentação acostada que comprova a necessidade de: I – reconhecer as nulidades reminiscentes às medidas de interceptação telefônica e telemática (serendipidade de segundo grau – fishing expedition); II – reconhecer a nulidade em razão das genéricas motivações para a decretação da interceptação telefônica, além das decisões eu se restringem a repetir textualmente o teor de cada fundamentação concernente as renovações da medida invasiva; III – reconhecer a desigualdade de armas em razão da degravação de forma resumida e gravação somente dos áudios que interessam à acusação, além da extração dos dados ter ocorrido por profissional não autorizado por lei (artigo 159 do CPP), cessando desta feita, incontinenti, a Coação Ilegal que vem sofrendo a paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos autos que a paciente e corréus, “desde data não apurada, até pelo menos 04 de dezembro de 2019, na cidade de São Vicente/SP, em concurso e com identidade de propósitos com outros agentes não cabalmente identificados, integravam organização criminosa autodenominada ‘Primeiro Comando da Capital’ (‘P.C.C.’), composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos, organização que emprega armas de fogo. (...) Em relação à imputação de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, apurou-se também que os denunciados JONAS DOS SANTOS JÚNIOR (‘Pixote’), SIMONE SOUZA SIMÕES, SUZANE SOUZA SIMÕES, JAIKO DA SILVA PENICHE (‘JK’), LEONARDO LUIZ DE SOUZA SODRÉ (‘Coban’), DIOGO DOMICIANO SILVA DE ARAÚJO (‘Moringa’) e LUIS FELIPE DA COSTA CARVALHO (‘Batata’), juntamente com outros agentes não cabalmente identificados, entre os quais Chocolate, Peixe, Capela, Ninja, estavam associados entre si e com terceiros agentes para a prática do tráfico de drogas. De fato, restou apurado que JONAS era responsável por diversos pontos de fornecimento de entorpecentes, nas cidades de São Vicente/SP, Santos/SP, Praia Grande/SP e Mongaguá/SP, os quais controlava de dentro da Penitenciária Lavínia II, onde cumpre pena. (...) Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, apurou-se que os lucros que JONAS obtinha com o tráfico de drogas eram entregues para sua esposa SIMONE, sendo certo que ambos, com o auxílio de SUZANE, praticaram diversos atos visando mascarar a origem criminosa dos valores e integrá-los, com aparência de licitude, na economia formal”.



    Em 3.9.2011, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Vicente/SP condenou a paciente “como incursa nos crimes descritos no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; e artigo 1º da Lei nº 9.613/98, todos os crimes combinados na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.257 (um mil, duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, no valor unitário, em regime inicial fechado”. O juízo de origem não acolheu a alegação de eventuais nulidades na interceptação telefônica:



    “(...) em relação à preliminar de ilegalidade da prova obtida pelo afastamento do sigilo telefônico, tem-se que a denúncia resultou de operosa atuação do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado, iniciando-se por interceptações telefônicas dos envolvidos, durante meses, com a expedição de dezenas de mandados de busca e apreensão e de prisão cautelar. Especificamente sobre a análise da questão sobre a denúncia anônima, que gerou o expediente investigativo, não se pode macular o trabalho desenvolvido, mormente porque tal notitia criminis apresentava indícios veementes da existência de condutas ilícitas. 



    Destarte, não se pode deixar de observar que ao mesmo tempo em que o Estado estimularia a colaboração do cidadão, de forma sigilosa, sobre a denúncia da ocorrência de qualquer prática de ilícitos, não poderia o Estado-juiz desconsiderá-la simplesmente pela condição do anonimato, sob pena de se proteger, em razão do temor que traz à sociedade, a própria atividade criminosa de grande lesividade à sociedade. (...)



    Assim, com fundamento nas mesmas razoes de direito, afasto a alegação da nulidade da prova pela ausência da transcrição integral das conversas, obtidas pela interceptação telefônica judicialmente autorizada, mormente porque o acesso a todo conteúdo probatório foi assegurado pelo juízo”.



    Contra a sentença condenatória, a defesa da paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1000254-34.2020.8.26.0590, à qual a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento apenas para reduzir a pena de multa imposta à paciente de 1.257 dias-multa para 1.101 dias-multa, mantendo o restante da sentença condenatória, inclusive quanto ao não reconhecimento das alegadas nulidades relativas à interceptação telefônica. Consta desse julgado:



    “(…) cumpre inicialmente afastar a preliminar de ilegalidade da interceptação telefônica invocada pela Defesa de Jaiko. 



    Com efeito, ainda que a investigação tenha sido deflagrada a partir de informações anônimas e de dados do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, verdade é que houve efetivo trabalho investigativo prévio ao pedido de interceptação da linha telefônica de Jaiko (até então identificado apenas pelo vulgo ‘JK’), trabalho esse consubstanciado nos informativos relatórios de fls. 14/20 e 38/41 do apenso de interceptação telefônica. 



    Vê-se, então, que o deferimento do aludido meio de obtenção de prova não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi respaldado por outros elementos que corroboraram a necessidade da medida, o que encontra total amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...).



    Assim, não se cuidando de interceptação deferida exclusivamente com base em ‘denúncia anônima’, afasta-se a preliminar da Defensoria Pública em favor do corréu Jaiko. 



    Também não se constata qualquer ilegalidade quanto à interceptação das linhas telefônicas utilizadas pela corré Simone, a despeito do inconformismo defensivo. 



    Isso porque a decretação da interceptação telefônica do número de Simone não se deu pura e simplesmente em razão de sua condição de companheira do réu ‘Pixote’ (Jonas dos Santos Junior), mas foi motivada pela existência de elementos que evidenciavam o seu efetivo envolvimento nas atividades da organização criminosa, como se vê do relatório de fls. 193/294 dos autos de interceptação, no qual se constatam indícios claros (corroborados por diligências in loco) de que Simone, contando com o auxílio de sua irmã Suzane, cuidava da contabilidade do tráfico. 



    Outro indício claro de que não se cuida de interceptação com fins de prospecção (fishing expedition) ou decorrente de indevido ‘etiquetamento’ da ré como pessoa de interesse policial é o fato de que nenhuma das companheiras dos demais envolvidos foi alvo de interceptação por tanto tempo quanto Simone, a demonstrar que a medida não foi requerida com expectativa de flagrar ‘novos deslizes’ por parte dela, mas que visava a elucidar o envolvimento da ré com base nos elementos já obtidos a partir do que já havia sido apurado, em consonância com o curso natural da própria linha investigativa. 



    Saliente-se que não houve qualquer desvio de finalidade no presente caso, não só porque todas as linhas interceptadas o foram mediante prévia autorização judicial, mas principalmente porque, ainda que num primeiro momento se suspeitasse que a investigação orbitaria em torno de ‘Sassá’ (Clovis Anderson Vieira de Lima), sempre ficou bastante evidente que o objetivo de toda ação se voltava ao combate do tráfico de drogas ‘nos bairros de Sambaiatuba, Dique da Caxeta, Dique do Piçarro e Trancredo Neves’ (fls. 1 dos autos de interceptação telefônica), na comarca de São Vicente, a justificar o direcionamento da investigação sobre a pessoa de ‘Pixote’ (réu Jonas) e seus afiliados, já que as informações obtidas não deixam dúvidas de que ele era efetivamente o dono das ‘lojas do tráfico’ situadas nas regiões mencionadas. 



    Assim, não há qualquer ilegalidade nas decisões que decretaram e prorrogaram as interceptações que tiveram como alvo os números telefônicos de Simone. 



    Também não há que se falar em ‘genéricas motivações’ referentes à fundamentação da autorização e prorrogação das interceptações telefônicas e telemáticas, pois todas as decisões foram devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta e fazendo referência à decisão primeva, o que não pode ser tido, pese o inconformismo defensivo, como fundamentação insuficiente ou genérica. 



    Aliás, os Tribunais já de há muito têm admitido a utilização das chamadas decisões per relationem, desde que subsistam os pressupostos ensejadores da medida (...).



    Não há qualquer ilegalidade, também, na transcrição parcial e resumida dos trechos que interessaram à acusação, já que a degravação do teor das interceptações não é exigida pela Lei nº 9.296/96, seja de forma total ou parcial. 



    Ainda que assim não fosse, verdade é que foi propiciado à Defesa acesso à integralidade das conversas interceptadas, de modo que lhe era possível transcrever os trechos que se mostrassem dignos de nota e assim exercer com plenitude o contraditório e a ampla defesa, pelo que não se pode falar em prejuízo para o réu ou até mesmo em violação ao princípio da paridade das armas”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(…) A primeira alegação defensiva diz respeito à suposta falta de motivação das decisões que determinaram a quebra de sigilo telefônico da paciente, acusada de integrar organização criminosa voltada ao comércio espúrio de entorpecentes. 



    Ao que se tem dos autos, a quebra do sigilo telefônico foi requerida pelo Ministério Público estadual após o recebimento de informações sobre um grupo de criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital encarregados de distribuir drogas em São Vicente, no Estado de São Paulo.



    (...) As interceptações tiveram início em julho de 2019 (e-STJ, fls. 3368- 3376) após trabalho investigativo do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. O sigilo telefônico da ora paciente foi motivado pelo encontro de indícios de sua participação nas atividades da organização criminosa (eSTJ, fl. 72). 



    Portanto, conforme se extrai da manifestação do Tribunal de Justiça, a autorização de quebra do sigilo telefônico apresentou fundamentação suficiente, demonstrando a necessidade e a imprescindibilidade da medida para a apuração do crime. O pedido foi precedido de relatório preliminar de investigação de pessoas envolvidas em associação criminosa. 



    Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas a partir da quebra de sigilo telefônico, tendo em vista que a medida foi adotada com estrita observância do regramento legal acerca do tema.



    (...) Com relação à transcrição ou degravação das conversas telefônicas interceptadas, diz a defesa que foram transcritos somente os áudios de interesse da acusação. 



    O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte é no sentido de não reconhecer constrangimento ilegal provocado pela ausência de transcrição ou degravação integral da interceptação telefônica, sendo suficiente a redução a termo dos trechos que embasam a denúncia e a disponibilização da integralidade das gravações às partes”.



    5. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de nulidade da interceptação telefônica realizada em desfavor da paciente na qual se embasou a condenação.



    É incontroverso, nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, que toda a diligência questionada pela defesa na presente impetração foi precedida da devida autorização judicial. Ressaltou-se que, “ainda que a investigação tenha sido deflagrada a partir de informações anônimas e de dados do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, verdade é que houve efetivo trabalho investigativo prévio ao pedido de interceptação da linha telefônica de Jaiko (até então identificado apenas pelo vulgo ‘JK’), trabalho esse consubstanciado nos informativos relatórios de fls. 14/20 e 38/41 do apenso de interceptação telefônica”. Portanto, a interceptação telefônica não foi determinada apenas com base em denúncia anônima, mas foi respaldada por outros elementos de prova que a corroboraram.



    Quanto ao nexo probatório que levou à interceptação telefônica do número da paciente, foi destacado que essa medida “não se deu pura e simplesmente em razão de sua condição de companheira do réu ‘Pixote’ (Jonas dos Santos Junior), mas foi motivada pela existência de elementos que evidenciavam o seu efetivo envolvimento nas atividades da organização criminosa, como se vê do relatório de fls. 193/294 dos autos de interceptação, no qual se constatam indícios claros (corroborados por diligências in loco) de que Simone, contando com o auxílio de sua irmã Suzane, cuidava da contabilidade do tráfico”. Não há se cogitar de “fishing expedition” ou “etiquetamento” da paciente, pois a interceptação foi determinada para “elucidar o envolvimento [dela] com base nos elementos já obtidos a partir do que já havia sido apurado, em consonância com o curso natural da própria linha investigativa”. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes no sentido da alegada ausência de elementos probatórios para a quebra de sigilo telefônico, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.6.2023).



    6. Ademais, como destacado em segunda instância e corroborado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se comprovam serem “’genéricas motivações’ referentes à fundamentação da autorização e prorrogação das interceptações telefônicas e telemáticas, pois todas as decisões foram devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta e fazendo referência à decisão primeva, o que não pode ser tido, pese o inconformismo defensivo, como fundamentação insuficiente ou genérica”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 128755-AgR, de minha relatoria, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.066-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 59.155-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.6.2023).



    7. Inexiste comprovação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nem inobservância da paridade de armas na espécie, em razão da transcrição parcial dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Não há cerceamento de defesa nem violação ao contraditório na ausência da degravação integral das interceptações telefônicas, bastando aquelas utilizadas para fundamentar a denúncia. 3. Agravo improvido” (HC n. 225.628-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.5.2023).



    Ademais, como destacado em segunda instância, “foi propiciado à Defesa acesso à integralidade das conversas interceptadas, de modo que lhe era possível transcrever os trechos que se mostrassem dignos de nota e assim exercer com plenitude o contraditório e a ampla defesa, pelo que não se pode falar em prejuízo para o réu ou até mesmo em violação ao princípio da paridade das armas”.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora